Tribunal: TJMT
Processo: 1003283-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003283-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), J. R. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.830.355/0001-10 (AGRAVANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO

CONSTANTE DO CONTRATO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE AUS
Ê
NCIA DO CONTRATO ASSINADO PELO PREPOSTO DO BANCO.

POSSÍVEL OFENSA AO PRINC
Í
PIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob alegação de nulidade do ato por ausência de comprovação da mora e a suposta ausência dos pressupostos para o ajuizamento e desenvolvimento válido do processo. A recorrente sustenta que a notificação extrajudicial não foi recebida e que o contrato não contém assinatura do preposto da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se uma notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor, ainda que tenha retornado como “ausente”; e (ii) verificar se a ausência de assinatura do preposto do banco no contrato inviabiliza a exigibilidade da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor, independentemente do recebimento pelo destinatário, conforme dispõe o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e a tese incluída no Tema 1.132 do STJ.

4.

A devolução da notificação com a anotação “ausente” não invalida a constituição da mora, uma vez que a norma exige apenas a remessa ao endereço informado no contrato, independentemente de recebimento pelo devedor.

5.

A alegação de nulidade por ausência da assinatura do preposto do banco no contrato não se sustenta, pois a recorrente não nega a contratação nem a renegociação da dívida, tanto que assinou tais documentos, incorrendo em contradição com seu comportamento inicial (
venire contra factum proprium
).

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a conduta contraditória da parte que autoriza e adere ao contrato, mas posteriormente questiona sua validade apenas para evitar os efeitos da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor, dispensando-se a prova do recebimento.

2.

A devolução da notificação com a anotação “ausente” não exclui a constituição da mora.

3.
O princípio do
venire contra factum proprium
impede que uma parte questione a validade do contrato quando previamente conhecida sua existência e aderiu aos seus termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
J.R. TRANSPORTES LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah – MT, na Ação de Busca e Apreensão de n. 1002180-19.2024.8.11.0108, ajuizada pelo Agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em desfavor da ora Agravante.

A Agravante afirma que na origem trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Agravado, pois em 25/03/2024 as partes firmaram contrato eletrônico de financiamento para aquisição de bem móvel, garantido por alienação fiduciária (n. 51343149), por meio do qual foi concedido a Recorrente um crédito de R$ 157.527,60 (cento em cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos).

Em contrapartida, a Agravante se comprometeu ao pagamento de 9 (nove) parcelas fixas mensais de R$ 20.882,39 (vinte mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Aduz que no contrato inicial (Cédula de Crédito n. 43304620) o pagamento seria realizado em 55 (cinquenta e cinco) parcelas de R$ 12.357,89 (doze mil trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos), sendo que em 25/03/2024 foi renegociado sendo gerado novo contrato n. 51343149, nas condições mencionadas.

Aponta que em função do inadimplemento a partir de 25/09/2024 o Banco recorrido requereu a busca e apreensão do bem, tendo sido a liminar deferida em 20/01/2025.

Argumenta que não foram observados os pressupostos de constituição regular do processo, ante a ausência do instrumento de contrato de alienação fiduciária, tendo sido apresentado apenas o termo de renegociação, e sem a assinatura do Banco, o que o torna nulo, não havendo prova inequívoca da vontade dos contratantes.

Sustenta ainda que a notificação não foi entregue no endereço do Recorrente, retornando o AR como “ausente”, razão pela qual, não está comprovada a constituição em mora do Devedor.

Pontua que o pedido se fundamenta na:

a) Irregularidade na notificação – AR retornou como “ausente” - MORA NÃO COMPROVADA;

b) Ausencia do contrato de alienação fiduciária, documento essencial para propositura da ação;

c) A existência de Liminar de Busca e Apreensão eivada de NULIDADE, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo;

d) Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, eis que a garantia do Agravado permanece intocada e o Agravante corre grandes riscos de ter o seu bem apreendido e leiloado.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo em relação à decisão agravada até o julgamento do presente recurso.

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso para suspender a busca e apreensão até o julgamento definitivo da pretensão.

No mérito, requer o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada, revogando a liminar de busca e apreensão, com a consequente extinção da ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (id. 267356787).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 239414165.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito a averiguar se foram respeitados os pressupostos para o ajuizamento e a constituição regular da Ação de Busca e Apreensão originária, especialmente no que tange a alegada ausência do contrato e na falta de notificação válida, o que afastaria os efeitos da mora.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi enviada para o endereço indicado pela própria Requerida/Agravante no contrato (Avenida 04 de julho, 1931, Jardim Juliana, Tapurah-MT, CEP 78573-000) e retornado como “ausente” (id. 179806463 – autos de origem),
sendo tal fato incontroverso nos autos.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária à sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2.
Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)”. (
Destaquei).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEBUSCAEAPREENSÃODE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (N.U 1000086-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)”. (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA – VÁLIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1. De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(N.U 1001447-77.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)”. (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA AR REMETIDA NO ENDEREÇO DO CONTRATO FORNECIDO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(N.U 1021606-39.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)”. (Destaquei).

Portanto, a notificação extrajudicial foi realizada de forma correta, em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Quanto à alegada nulidade
ante a ausência do instrumento contratual, verifica-se nos autos de primeiro grau que a Instituição Financeira acostou a Cédula de Crédito Bancário n. 43304520 (págs. 02/06 – id. 179806460 – autos de origem) e o Termo de Renegociação n. 11305854 (pág. 01 – id. 179806460 – feito de primeiro grau), documentos que estão devidamente assinados pela representante da Agravante.

Somado a isso, embora afirme que o instrumento contratual não está assinado pelo preposto do Banco recorrido, a Recorrente também não nega os termos da avença e tampouco que consentiu com o termo de renegociação da dívida,
de modo que tal fundamento por si só não é suficiente para afastar a inadimplência da Devedora e os efeitos da mora.

Acrescenta-se que ao assinar o contrato e o termo de renegociação da dívida e agora alegar que não há prova da vontade inequívoca dos contratantes, a Recorrente no mínimo age em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
.

Esse princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, no transcurso da execução do contrato, conduta que é vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.472.899/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020).

Dessa maneira, pelos elementos que constam nos autos, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, ao menos por ora, devendo a decisão recorrida se mantida integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025